Tribunal: TJDFT
Processo: 0707869-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. MÁ-FÉ DA PESSOA JURÍDICA E INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO DEMONSTRADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DESCABIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Juízo sentenciante reconheceu a falha no serviço da instituição bancária apelada, julgando parcialmente procedente o pedido autora, para declarar a inexistência de relação jurídico-obrigacional entre as partes e determinar a interrupção de qualquer cobrança à demandante.
2. No caso, a parte autora recebeu algumas ligações telefônicas de cobrança e comunicado de apontamento de débito bancário desconhecido com a instituição ré.
3. A demandante não comprovou nos autos a ocorrência de má-fé do recorrido ou outros dissabores, como inclusão no cadastro de inadimplentes, cobrança judicial ou ligações de cobranças excessivas.
4. “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição” (CC, art. 940). “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável” (CDC, art. 42, parágrafo único).
5. A instituição financeira não cobrou a dívida judicialmente e sequer houve pagamento de qualquer valor pela consumidora. Além disso, não se vislumbra dolo, má-fé ou violação à boa-fé objetiva bancária no ato de cobranças extrajudiciais praticados pela requerida, razões pelas quais não subsiste a aplicação do instituto da restituição do indébito.
6. A mera cobrança de valores decorrentes de contratação por atuação fraudulenta de terceiros não se equipara à inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e, dessa maneira, não caracteriza dano moral in re ipsa, nem enseja a reparação de danos morais.
7. RECURSO IMPROVIDO.